Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/09. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. IRDR 2017.00.2.0011909-9. TEMA 09 (IDR). DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por ser incompetente, nos termos da Lei 12.153/2009.
3. O recorrente, requer, em preliminar, o deferimento da gratuidade de justiça, no mérito, a reforma da sentença, especialmente em relação ao conflito negativo de competência deflagrado.
4. Esclarece que ajuizou ação em setembro/2020, PJe o 0706358-16.2020.8.07.0018, sendo distribuído inicialmente à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Aquele Juízo determinou manifestação sobre a competência dos Juizados Especiais Fazenda Pública para processar a demanda, em face do valor atribuído à causa, bem como, a aparente ausência de complexidade da ação. Sendo proferida decisão declarando a incompetência daquele Juízo e determinando a redistribuição para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. O processo foi redistribuído, no entanto, o Juízo da 4o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferiu sentença, sem análise do mérito, entendo ser a competência do Juízo Fazendário.
6. O autor ajuizou nova ação, ora em análise, tendo sido distribuída, originariamente à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo, novamente, encaminhado para redistribuição ao mesmo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo proferida sentença de extinção, sem resolução do mérito, por incompetência.
7. Compulsando os autos verifico que os réus são a Companhia Energética de Brasília-CEB Distribuição e o Distrito Federal, ou seja, é absolutamente incompetente o Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar a causa em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., sociedade de economia mista, em razão do disposto no artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e no art. 5o, II, da Lei 12.153/2009. Porém, como o Distrito Federal está no polo passivo da demanda, o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e na sentença não houve nenhuma manifestação a esse respeito e, neste caso, a nulidade da sentença é medida que se impõe.
8. Neste sentido,"(...) 3. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com base na insubsistência de interesse processual, dada a juntada da folha de respostas. Inconformada, a requerente interpôs recurso inominado onde reafirma que pretendia a tutela provisória em caráter antecedente, e que diante do aditamento da petição inicial caberia o regular processamento do feito, nos termos dos arts. 305 e seguintes, e não sua extinção como ocorrido. 4. Sem razão o Distrito Federal em preliminar de contrarrazões em que afirma a incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. De fato, a requerente da medida cautelar de exibição de documento objetivava o conhecimento, antes da ação principal, da folha de respostas trazida ao processo. É certo que é competente para o processamento e julgamento da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente o juízo que o é para o pedido principal indicado na petição inicial. O proveito econômico pretendido não extrapola o teto da alçada dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, tampouco se trata de matéria complexa que exija ampla dilação probatória, o que atrai a competência do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do que já decidido em recente julgado desta Terceira Turma Recursal, acórdão no 1089794, de relatoria do Juiz Eduardo Henrique Rosas, publicado no DJE em 26/04/18. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 5. Desse modo, e por se tratar de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, caberia ao juiz de origem o processamento regular do feito, e não a sua extinção prematura, sem julgamento de mérito, como se deu. Assim sendo, casso a sentença proferida e por se tratar de causa madura, procedo ao imediato julgamento da causa. 6. Não há falar-se em ilegitimidade passiva da segunda ré - IBFC, se, conforme exata hipótese dos autos, responsável pela elaboração das etapas do concurso público ora impugnado, a configurar seu interesse na causa. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. (..)", grifo nosso.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
12. Sentença anulada para que o presente feito seja devolvido ao Juízo "a quo" para análise referente a legitimidade passiva do Distrito Federal no presente feito.
13. Sem condenação em honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.